Tribunal: TJSP
Processo: 7005537-03.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo em Execução. Falta grave. Preliminar. Nulidade. Inocorrência. Ausência de laudo pericial não demanda o reconhecimento de nulidade da sindicância que apurou a falta, porquanto não se afigura indispensável no procedimento disciplinar - No mérito, postula a absolvição da imputação - Conduta que ficou evidenciada com base em todo conjunto probatório amealhado - Desclassificação. Inviável -

Ementa:
Agravo em Execução. Falta grave. Preliminar. Nulidade. Inocorrência. Ausência de laudo pericial não demanda o reconhecimento de nulidade da sindicância que apurou a falta, porquanto não se afigura indispensável no procedimento disciplinar - No mérito, postula a absolvição da imputação - Conduta que ficou evidenciada com base em todo conjunto probatório amealhado - Desclassificação. Inviável - Redução da perda dos dias remidos. Impossibilidade - Preliminar rejeitada e, no mérito, improvido o recurso.